Tribunal: TJMT
Processo: 0008782-27.2007.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008782-27.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALDIR DA SILVA - CPF: 537.967.721-53 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO; NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DO AGRAVO RETIDO; REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO RETIFICANDO EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 1053 DO STJ)
– REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA –
Ação para Restabelecimento de AUXÍLIO-DOENÇA com Pedido de Tutela Antecipada

– PRELIMINAR –
AGRAVO RETIDO – CONTESTAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NÃO CONHECIDO

– PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – NECESSIDADE DE CIRURGIA – REQUISITOS DO ARTIGO 59 E 62, §1o, DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIDOS
–
termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença- data da cessação indevida
–

IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO
art. 1o- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009

– APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ
–
MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO REDUZIDOS –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).

2.

A sentença que decide direito controvertido cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos não se sujeita ao reexame necessário.

3.

A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

4.

O termo inicial do restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário é a data
de sua indevida cessação (REsp. n. 1940085/AM, de relatoria do MINISTRO SÉRGIO KUKINA, publicado no DJe n. 3204, de 04/08/2021).

5.

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

6.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que,
conforme entendimento desta Câmara,
onera toda a coletividade e há outro meio para se buscar a efetividade da prestação jurisdicional.

7.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

8.

Juízo de retratação realizado. Remessa Necessária não conhecida e Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop-MT que, nos autos de Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0008782-27.2007.8.11.0015, Código 91461, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora,
VALDIR DA SILVA
, para condenar a autarquia federal a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo/cessação (30/06/2008), pagando as parcelas devidas e vencidas, incidindo correção monetária e juros de mora, consoante art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, e via de consequência, declarou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC.

Ainda registra a sentença, a antecipação de tutela jurisdicional pretendida e a determinação da imediata inscrição no sistema beneficiário para fins de futuros pagamento mensais, sob pena multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) caso a inscrição não seja efetuada em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença.

Arbitrou também o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação e submeteu a sentença ao reexame necessário.

Em suas razões recursais (Id. 110292450 - Pág. 27 a 33), o apelante argui, preliminarmente, apreciação do Agravo Retido pertinente ao arbitramento dos honorários advocatícios e prescrição quinquenal.

No mérito, alega que o apelado não apresenta incapacidade laboral e caso a sentença não seja reformada, seja fixada a DIB a partir data da juntada do laudo pericial.

Alega, ainda, a aplicação do art. 1o F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Argumenta que não é possível a fixação antecipada de multa coercitiva contra a fazenda pública, à presunção de que será descumprida e requer redução do percentual de 5% (cinco por cento) dos honorários advocatícios caso haja manutenção da procedência da ação.

E, ao final, faz o prequestionamento da matéria e requer a suspensão do cumprimento da antecipação da tutela.

O apelado reitera o pedido de efetivação da sentença quanto à antecipação de tutela (Id. 110292450 - Pág. 46 e Id. 110292451 - Pág. 1 a 11) e apresenta as contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 110292450 - Pág. 48), pugnando pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) e improcedência total do recurso.

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça (110292453 - Pág. 7) e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 110292453 - Pág. 10).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer PGJ n. 0115574-001/2017, opina que não tem nada a opor à decisão (Id. 110292453 - Pág. 14).

O Relator determinou o sobrestamento da tramitação do recurso em face do julgamento do RE 870947/SE, que discute a inconstitucionalidade do art. 1o -F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009 (Id. 110292453 - Pág. 18 a 21).

Com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, que firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, o Relator declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 110292453 - Pág. 24 a 25).

Contra a supracitada decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id. 110292456 - Pág. 1 a 6).

O supracitado recurso foi desprovido (Id.

110292455 - Pág. 15 a 25).

Então, o INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id.
110292456 - Pág. 15 a 21
).

Sem contrarrazões ao supracitado recurso pelo agravado.

A Vice-Presidente deste Tribunal à época, Desa. Maria Helena G. Póvas, deu seguimento ao recurso (Id. 110292457 - Pág. 7 a 8) e, posteriormente determinou o sobrestamento do feito até decisão do recurso paradigma REsp 1.859.931/MT, 1865.606/MT e 1.866.015/MT (Tema 1053) – Id. 110292457 - Pág. 33 a 34).

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu desse recurso (Id.

110292457 - Pág. 18 a 27).

Ato contínuo, o INSS interpôs Agravo Interno no Recurso Especial ao STJ, na qual reconsiderou a decisão ora agravada e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue os autos (Id. 110292457 - Pág. 29 a 30).

A Vice-Presidente desta Corte, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação sobre o Tema 1.053 do STJ (Id. 110292458 - Pág.7 a 10).

Em seguida, os autos foram digitalizados para migração dos processos físicos para plataforma virtual (PJe) – Id. 110283996 - Pág. 1 e as partes foram intimadas a manifestarem (Id. 110581997 - Pág. 1).

O Relator originário determinou a devolução do feito à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, tendo em vista a prorrogação do seu prazo de funcionamento.

Então, os autos retornam para esta Corte e foram e
ncaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. 121351488 - Pág. 1).

À Secretaria deverá proceder a retificação da autuação deste processo no Sistema PJe, a fim incluir nas partes o termo interessados, uma vez que juízo a quo submeteu os autos a reexame de sentença, como encontra-se o termo Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I - JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Os presentes autos foram encaminhados pela Vice-Presidente desta Corte à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para exame de eventual juízo de retratação do acordão proferida por esta Câmara Julgadora que
divergir da decisão proferida no Tema n. 1.053 do STJ.

O acórdão sob análise refere-se ao recurso de agravo interposto pelo INSS, no qual foi negado provimento, mantendo a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do relator Des. Luiz Carlos da Costa, sendo lançada a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA(60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATOGROSSO — POSSIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho. Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. Recurso não provido. (TJMT, Recurso Agravo Interno n. 34525/2019, interposto nos autos de Apelação/Remessa Necessária n. 119292/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, data de julgamento:

17/9/2019) –Id. 110292456 - Pág. 1 a 6 e Id.

110292455 - Pág. 15 a 25)

O entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo STJ (Tema n. 1.053), teve a seguinte ementa,
in verbis
:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nos 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001." (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado. 14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta. CONCLUSÃO 15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1a Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021)

À vista disso, é possível observar que há divergência entre o fundamento adotado por esta Câmara nestes autos e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.053 do STJ), que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimentos de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

No mais, é importante destacar que a partir dessa tese, esta Câmara vem decidindo em sintonia com o supracitado entendimento do STJ, como se pode verificar das jurisprudências abaixo:

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).
(N.U 0002170-22.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE– DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTESDO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, Relator: Des. Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Destarte, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos que será processando na sequência por esta Corte de Justiça, devendo ser comunicado à Vice-Presidência desta Corte para aferir eventual prejudicialidade do recurso especial em referência.

É como voto.

II – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA: NÃO CONFIGURAÇÃO

Cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 475, inc. I, do CPC/73, essa não deve ser conhecida, porque de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 475, §2o, inc. I, do CPC/73,
in verbis:

(...)
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública;

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§
2o
Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor
. -
negrito meu

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, na quantia de R$ 4.390,24 (quatro mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), consoante
Portaria Interministerial n. 19, de 10 de janeiro de 2014, emitida pelo Ministros de Estado de Fazenda –MF e da Previdência e Assistência Social,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$
3.372,00
– Id. 110283995 - Pág. 23)
na exordial também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Logo,
NÃO CONHEÇO
do reexame necessário.

É como voto.

Passo à análise do recurso interposto nos autos.

O processo inicialmente foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nesse aspecto, então, o recurso será apreciado à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).

III - RECURSO VOLUNTÁRIO

3.1 – PRELIMINAR: AGRAVO RETIDO – CONTESTA VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS

O
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
requer apreciação do agravo retido interposto contra decisão que fixou os honorários periciais, requerendo redução do seu valor para R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), nos termos da Resolução n. 558/2007, do Conselho Nacional da Justiça Federal.

Acontece que o presente agravo interno foi interposto somente nas razões recursais da apelação cível, em desacordo com que dispõe o § 1o do artigo 523 do CPC de 1973, haja vista que
a forma de processamento do agravo retido, este, após sua interposição, ficava mantido nos autos, sendo processado e julgado pelo tribunal apenas quando não houver a retratação imediata do juízo de primeira instância e desde que a parte reiterasse a impugnação em sede de apelação ou contrarrazão.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA – AGRAVO RETIDO – NÃO INTERPOSIÇÃO – CONHECIMENTO PREJUDICADO. Muito embora o apelante tenha alegado que interpôs agravo retido da decisão que negou provimento aos embargos de declaração, aludida peça não consta dos autos, razão pela qual resta prejudicado o seu conhecimento. (TJMS, Apelação - No 0014325-21.2010.8.12.0001 - Campo Grande, 5a Câmara Cível, Relator Designado – Exmo. Sr. Des. Vladimir Abreu da Silva, data do julgamento: 29/8/2013)

Por tal razão,
NÃO CONHEÇO
do agravo retido.

É como voto.

3.2 – PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O INSS argui, preliminarmente, prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

Embora o apelante não tenha arguida tal aspecto na contestação (Id. 110283997 - Pág. 44 a 47), a prescrição é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo
ad quem
em sede recursal.

No mais, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e art. 104 da Lei n. 8.213/91.

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
24/10/2007
(Id. 110283995 - Pág. 2)
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Neste sentido, esta Câmara já julgou:

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda.

2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.
6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. (N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Considerando que a cessação do benefício administrativamente ocorreu em 30/6/2008 (Id. 110283997 – Pág. 49, Id. 110.283.997 – Pág. 41 e Id. 110292450 – Pág. 38) e ratificada em sentença (Id. 110292450 - Pág. 20 a 25), não há que se falar em prescrição quinquenal, pois os referidos períodos reivindicados encontram-se dentro dos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Dessa forma,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

3.3- MÉRITO: AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE

O apelante alega que o apelado não apresenta incapacidade laboral.

Sem razão o apelante.

Isso porque, o laudo pericial apresentado nos autos (Id. 110283998 - Pág. 42 a 45 e Id. 110283999 - Pág. 13 a 15), que respondeu aos quesitos das Partes, apontou incapacidade laboral do apelado, como se pode constatar da transcrição abaixo:

(...)

Quesitos do Reclamante
:

1-

O Reclamante perdeu algum membro ou função? Qual?

Resposta: Não perdeu nenhum membro e teve diminuída as funções do membro superior direito (M.S.D.). Possui limitações dos movimentos do ombro devido a dor. A amplitude dos movimentos da articulação do ombro direito é limitada passivamente e mais ainda ativamente.

2-

O Reclamante possui sequelas em algum de seus membros? Qual o membro, a natureza e extensão das sequelas?

Resposta: Sim. O M.S.D. e é de natureza traumática (sic, segundo autos do processo e exame físico). Sua extensão abrange seu ombro direito

3- O Reclamante está sem movimento ou com movimentação restrita de algum de seus membros? Qual? Total ou parcial? Resposta: Ele está' com movimentação restrita devido a dor em seu M.S.D. (limitação álgica da articulação do seu ombro direito). É parcial.

4

- Houve perda da capacidade laborativa do Reclamante, notadamente considerada sua qualificação profissional (educacional)? Total ou parcial? Qual a porcentagem?

Resposta: Houve perda e esta é parcial. Não posso quantificar em porcentagem devido o sintoma dor ser de avaliação subjetiva, posso quantificar em moderada incapacidade por ele poder realizar atividades leves a moderada sem que não use movimentos de abdução e elevação do seu ombro
.

5

-Do acidente, resultou dano estético ao Reclamante? Caso afirmativo, de qual monta?

Resposta: Apenas cicatriz linear de + ou -7 cm de comprimento e pequena hipotrofia do musculo deltoide D que sugere ser por desuso.

6- Houve aleijão ou deformidade permanente ao Reclamante?

Resposta. Não.

7 - O Reclamante apresenta alguma deformação de parte do corpo em área visível (não harmônica)? Qual?

Resposta' Idem ao item 5.

8- O Reclamante apresenta, além dos problemas relacionados com o acidente de trabalho, alguma deformação ou limitação física em face de doença ocupacional? Qual? Qual a extensão das lesões/grau de comprometimento (apenas por este/estes problemas)? Resposta: Não foi verificada nenhuma lesão ocupacional durante o exame da perícia, possui parestesias (sic) em M.M.S.S. que se irradiam para todos os dedos da mão esquerda e em 4o e 5o dedos da mão direita com explicação através de Ressonância Nuclear Magnética de coluna cervical que evidenciou compressão dos foramens (orifícios através das vertebras onde passam as raízes nervosas) vertebras, sendo a causa degenerativa, traumática ou as duas associadas. Durante o exame físico da perícia foi observada dor sobre a articulação acrômio-clavicular

e em acidente ósseo chamado coracóide onde foi realizada cirurgia para correção de uma luxação neste local e instabilidade em articulação gleno umeral direita que também é dolorosa; todas de origem traumática (sic e devido exame físico da perícia).

Complementação do Relatório Pericial

(...)

QUESITOS DA RECLAMADA

1.

Com relação à mencionada diminuição das funções do membro superior direito (quesitos 1 e 2 do Reclamante) é possível esclarecer qual o grau dessa diminuição, em percentual, especificando se a mesma é ou não é reversível?

Resposta: Não posso quantificar em porcentagem. Idem ao item 4 do Reclamante. Pode ser reversível.

b) No caso de ser reversível, qual o tratamento adequado para que tal posso ocorrer?

Resposta: Cirurgia.

c) Considerando as respostas aos quesitos 3 e 4, esclarecer se a perda parcial de capacidade laborativa mencionada incapacita o Reclamante para o exercício para qualquer trabalho, ou apenas para trabalhos que exijam força do braço direito especificadamente?

Resposta: Está apto a realizar apenas atividades leve e que não exijam movimentos os quais elevem o membro superior direito (M.S.D.). Idem ao item 4 do Reclamante.

c.1) É possível a readaptação do Reclamante ao trabalho? Qual o procedimento?

Resposta: O retorno as suas atividades poderá ocorrer somente após correção cirúrgica de sua instabilidade na articulação gleno-umeral, após a confirmação com exame de imagem (Ressonância Nuclear Magnética).

c.2) O reclamante está incapacitado de escrever com a mão direita? E de realizar atividades leves? Pode dirigir veículos pequenos e escrever com a mão direita.

d) Com relação à cicatriz, ela é visível à distância (por exemplo a 2 metros de distância) ou apenas de muito perto? Causa repugnância ou é normal, isto é, regular e sem evidente deformidade?

Resposta: Pode ser observada apenas de perto e é uma cicatriz comum ao procedimento ao qual foi submetido.

e) A pequena hipotrofia do músculo deltóide direito, mencionada na resposta ao quesito 5 do Reclamante é visível e perceptível a olho nu por uma pessoa normal, ou é apenas percepível ao apalpamento por um especialista? E perceptível quando o Reclamante está vestindo camisa? E reversível? Quais as medidas para reverter?

Resposta: É observada apenas se for comparada ao lado contra lateral pois é uma hipotrofia e não uma atrofia muscular. É observada ao repouso ou durante atividades. É reversível através de atividades físicas, por exemplo fisioterapia.

Obs.: Dever?? estar sem dor para realizar o reforço proposto no músculo deltóide.

f) A incapacidade parcial do Reclamante é temporária ou permanente? Em qualquer caso, especificar se há tratamento e qual seria este, ainda que seja paliativo, e qual o grau de melhora que se pode obter com tal tratamento?

Resposta: Idem ao item “c.1”. Pode ocorrer até 100% de melhora.

g) Especificar de forma mais clara quais lesões decorrem diretamente de fato traumático e quais não se pode atribuir com certeza a tal fato, podendo, por exemplo, ter causa degenerativa. A razão do questionamento decorre da necessidade de melhor esclarecimento da resposta ao quesito no 8 do Reclamante.

Resposta: As lesões do ombro são traumáticas e as lesões da coluna cervical são degenerativas, estas segundo laudo de Ressonância Nuclear Magnética.

Com efeito, o auxílio-doença é devido, de acordo com o que dispõe o artigo 59 da Lei n. 8.213/91, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou atividade laboral, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permite sua reabilitação para outras atividades.

Neste caso, o
expert
respondeu que a incapacidade é
parcial, mas não pode quantificar em porcentagem devido o sintoma dor ser de avaliação subjetiva, posso quantificar em moderada incapacidade por ele poder realizar atividades leves a moderada sem que não use movimentos de abdução e elevação do seu ombro;
bem como o
retorno as suas atividades poderá ocorrer somente após correção cirúrgica de sua instabilidade na articulação gleno-umeral.

Ou seja, o laudo atesta incapacidade temporária, devendo aguardar o procedimento cirúrgico.

No mais, o artigo 62 e § 1o
da Lei n. 8.213/91, dispõe que o benefício de auxílio-doença deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para outra atividade que lhe garanta a sua subsistência ou conceda a aposentadoria por invalidez se não foi possível sua recuperação,
in verbis
:

(...) 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 1o. O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

No mais,
o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, as provas apresentada nos autos, são suficientes para verificar que a patologia que acometida o apelado é decorrente de acidente de trabalho e se enquadra na hipótese dos artigos 59 e 62 da supracitada Lei, sendo que a concessão do benefício auxílio-doença é medida que se impõe, tendo agido com acerto o magistrado da instância singela ao restabelecer o referido benefício.

3.4 – TERMO DE INÍCIO DO BENEFÍCIO -
DIB

O Apelante requer, caso a
sentença não seja reformada, seja fixada a DIB a partir data da juntada do laudo pericial.

Todavia, esse pedido não merece prosperar.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença é a data da cessação indevida. Configuram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.

Recurso especial a que se nega provimento. (REsp. 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJe 17/9/2007).

Igualmente, no REsp. n. 1940085/AM, de relatoria do MINISTRO SÉRGIO KUKINA, publicado no DJe n. 3204, de 0 4/08/2021, deu provimento ao recurso especial, para determinar que seja fixado o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença a data de sua indevida cessação.

3.5 – CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que tange à incidência dos juros e da correção monetária com base no art. 1o -F da Lei n. 11960/2009, não assiste razão ao apelante.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese do Tema n. 810/STF,
in verbis
:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicação do art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, como citado, já declarado inconstitucional pelo STF.

No entanto, a sentença deve ser reformada nesse aspecto, uma vez que STJ já firmou o entendimento que os juros e mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, e a sentença foi proferida antes dos julgamentos das Cortes Superiores citados acima, que devem estar em consonância com o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ e alinhada com a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
;

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há que se falar em prescrição, quando a sentença de primeiro grau já fixou juros e correção monetária afastando as parcelas em atraso alcançadas pela prescrição. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas810 do STF e 905 do STJ. 3. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.
(N.U 0009451-24.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

3.6 – MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA

Argumenta o apelante que não é possível a fixação antecipada de multa coercitiva contra a fazenda pública, à presunção de que será descumprida.

Neste aspecto assiste razão ao apelante, visto que, conforme entendimento desta Câmara, a fixação de multa diária onera toda a coletividade e há outros meios para se buscar a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu,
in verbis
:

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO - CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ – MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). II – A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. III - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da atividade habitual, mostra-se imperiosa a aposentadoria por invalidez. IV – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, a DIB da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele primeiro benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991. V – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema905 do STJ. VI - A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade.
(N.U 0000159-40.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

3.7 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante requer redução do percentual dos honorários advocatícios em redução do percentual de 5% (cinco por cento) dos honorários advocatícios caso haja manutenção da procedência da ação.

No entanto, o referido pedido não comporta deferimento, pois o percentual fixado já é o mínimo estabelecido no art. 20 do CPC/1973.

3.8 - PREQUESTIONAMENTO DA MÁTERIA

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Em face do exposto, (i) exerço o juízo de retratação em relação à competência do tribunal de justiça

do Estado de Mato Grosso, por uma de suas câmaras; (ii)
não conheço
a Remessa Necessária e o agravo retido; (iii)
conheço
e (iv)
rejeito
a prejudicial de mérito e (v)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto pelo INSS, para reformar, em parte, a sentença, no que pertine à exclusão da fixação de multa diária e a fixação d
os juros de mora e correção monetária de acordo com o Tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Juiz -
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022